Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, regime fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Paciente reincidente e que, no momento da prática do crime de tráfico de drogas, cumpria pena em regime aberto (prisão domiciliar). Impetração admitida; ordem denegada.